Tribunal: STF
Processo: HC 232612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração em habeas corpus opostos em face da decisão monocrática de minha lavra na qual deneguei a ordem no presente writ. (eDOC 12)
Nos presentes embargos de declaração (eDOC 16), a parte solicita a anulação do processo a partir da formação do instrumento de recurso em sentido estrito que resultou nos autos de nº 0016221-49.2020.8.16.0030, no qual a procuração não está devidamente registrada. 
Requer o acolhimento dos embargos para “que o processo seja anulado desde a formação do instrumento de recurso em sentido estrito que gerou os autos de nº 0016221-49.2020.8.16.0030, onde não consta a procuração.“.
É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses, considerando que a defesa reitera os argumentos da impetração.
As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
Isso porque registrei, expressamente, que “Por conseguinte, reitero como destacado na decisão impugnada que, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.(...)”
Além disso destaquei que “as demais alegações da defesa já foram devidamente analisadas pelo STJ”, incluindo o fato de a parte embargante não ter procedido à juntada da procuração nos autos originários. (eDOC 8, p. 19-22)
Assim, mesmo que sucinta, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.
A jurisprudência do STF é farta quanto ao não cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, em casos como tais. Vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO  OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 	2. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1029239 AgR-ED, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, 2ª T, DJe 18.10.18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
 1.	Embargos de Declaração opostos, não verificadas as hipóteses de obscuridades, contradições ou erros materiais. 
 2.	Possibilidade de sua utilização para pleitear a modulação de efeitos. Precedentes. 
 3.	Inexistência dos requisitos necessários à modulação dos efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.
 4.	Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (ADI 2909-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, Pleno, DJe 26.2.18) 

	No mesmo sentido: ADI 5.475 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 23.9.20; ADI 4.013 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 3.4.19; RE 1.240.999 ED, Pleno, DJe 7.3.22; RE 970.821 ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJ 2.6.22; ADI 7.163 ED-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWI, Pleno, DJe 28.3.23)
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente